Tribunal: CARF
Processo: 16327.902083/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902083/2014-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.556 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ):
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 22191.55148.170414.1.3.04-
71821, transmitida em 17/04/2014, objetivando a compensação de um crédito de PIS
(código de receita 4574) do período de apuração (PA) 02/2014, no valor original de
R$ 151.377,21 e recolhido em 20/03/2014, com um débito da mesma contribuição
social, relativo ao PA 03/2014, no valor de R$ 165.692,73.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica (fl. 85), não
homologou a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito
disponível para tanto, pelo fato de o pagamento informado no DARF
correspondente, no valor de R$ 151.377,21, haver sido integralmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte relativo à contribuição social do período.

1 Fls. 89/93
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902083/2014-34
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

Cientificado da referida decisão em 17/07/2014, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 15/08/2014, em que alegou basicamente o seguinte:
· Instituição financeira que atua no ramo de seguros privados e resseguros, a
Impugnante inicialmente apurou débito de PIS (4574) do PA fevereiro/2014 no
montante de R$ 151.377,21, que foi declarado na DCTF correspondente e
recolhido dentro de seu vencimento.
· No entanto, posteriormente constatou que, na referida apuração, deixou de
deduzir da base de cálculo os valores referentes a sinistros pagos, salvados e
ressarcimentos, no valor total de R$ 33.726.785,93, conforme tabela de fl. 60.
· Tal dedução é permitida pelo art. 3°, § 6°, inciso II da Lei n° 9.718/1998, segundo
o qual as importâncias relativas aos salvados, sinistros pagos e outros ressarcimentos
são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se configurarem como
faturamento.
· Com a referida dedução, que somente foi apurada em abril/2014, não restou qualquer
valor a pagar a título de PIS (4574) de fevereiro/2014, de modo que o pagamento
efetuado neste valor revelou-se indevido.
· No entanto, por um equívoco, deixou de retificar a DCTF do período para fazer
constar tal informação, o que deve ter gerado a não homologação de sua
compensação, por cruzamento dessas informações.
· Na DCTF de março/2014, fez constar corretamente o débito de PIS (4574) de
março/2014, a ser quitado justamente pela presente compensação (fl. 68).
· E a fim de adequar a DCTF de fevereiro/2014 à sua contabilidade já corrigida,
procedeu à sua retificação em 13/08/2014, informando a base negativa do PIS do
período (fls. 77 a 81), ainda que após a emissão do Despacho Decisório – o que não
lhe retira o direito ao crédito efetivamente comprovado, consoante jurisprudência do
CARF e doutrina que cita, baseada no princípio da verdade material.
· À vista do exposto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, para homologação da compensação pleiteada.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 12-108.222,
às fls. 111/118), a 16a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
O r. acórdão não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se que a câmara baixa concluiu que a
retificação da DCTF, após a ciência do despacho decisório, não é impeditivo ao reconhecimento
do direito creditório pleiteado, porém, destacou que essa providência, por si só, também não é
suficiente à comprovação do referido direito (nos termos do Parecer Normativo COSIT no
2/2015).
Nesse diapasão, observou que a manifestante deveria ter trazido ao autos
documentação contábil que comprovasse o alegado direito, mas que, no entanto, além da copia
da DCTF retificada, o contribuinte restringiu-se a juntar “apenas a tabela de fl. 60, intitulada
Registro de Sinistros Pagos/Recuperados, com o valor líquido total a esse título de R$
33.726.785,93, referente a fevereiro/2014”.
Diante disso, a DRJ concluiu que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito alegado, consoante o que estabelece o art. 373, I, do CPC/2015 (utilizado
subsidiariamente no processo administrativo fiscal).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário (fls.
129/145), na qual:
 Alega que, por um lapso, deixou de excluir da base de cálculo do PIS, no PA
02/2014, “o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos”, conforme
autorizado pelo art. 3o, §6o, II, da Lei 9.718/98;
 Afirma “que a correta apuração do PIS de 02/2014 já constava da EFD-
Contribuições de 02/2014 (Doc. 4) antes mesmo da transmissão da DCTF
Original de 02/2014, a qual, por um lapso, elencou base de apuração antiga
da Recorrente desconsiderando as deduções já constantes da EFD-
Contribuições de 2014” (fls. 136) e que “apesar de ter corrigido o
procedimento em sua contabilidade, [...] se olvidou de retificar a DCTF de
02/2014, antes da emissão do Despacho Decisório impugnado” (fls. 137);
 Assevera que “a própria DRJ reconheceu que a mera transmissão da DCTF
Retificadora de um período (02/2014, já que a DCTF de 03/2014 estava
correta) em momento posterior à emissão do Despacho Decisório não seria
razão suficiente para justificar o indeferimento do crédito ora pleiteado, por
força do princípio da verdade material”, mas “que cabia à Recorrente ter
comprovado, contabilmente, a composição dos valores que, por não terem
sido imediatamente deduzidos (a título de sinistros pagos, salvados e de
ressarcimentos), levaram à incorreta apuração inicial do PIS de 02/2014.”
(fls. 139);
 Diz que, diante disso, “vem demonstrar, por meio das planilhas anexas (Doc.
1), que as referidas deduções são legítimas e estão de acordo com a
legislação de regência, já que têm origem no pagamento efetuado pela
Recorrente a título de indenizações correspondentes a sinistros no montante
total de R$ 54.329.400,34 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e
nove mil, quatrocentos reais e trinta e quatro centavos) (Doc. 2), dos quais R$
33.726.785,93 não haviam sido devidamente transportados da EFD-
Contribuições de 2014 (Doc. 4) para a DCTF de 02/2014 como deduções da
base de cálculo do PIS relativa a 02/2014” (fls. 139);
 Diz ainda que esses outros documentos sempre estiveram à disposição da
fiscalização e que esta não poderia ter se desincumbido da busca da verdade
material. Nessa mesma linha, afirma que “como ser verifica do próprio
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, era de se esperar que a DRJ
promovesse a baixa de ofício dos autos em diligência a fim de verificar se a
pertinência das alegações dos contribuintes, inclusive pela análise quaisquer
outros documentos que se mostrem necessários à compreensão dos fatos” (fls.
142);
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito que foram apresentadas sob um único tópico
que leva o título abaixo.

3. Razões para reforma do acórdão – correta composição do valor das
deduções de fevereiro de 2014 da base de cálculo do pis - suficiência do crédito para a
homologação da compensação declarada na DCOMP no 22191.55148.170414.1.3.04-7182
As informações contidas no relatório acima dão conta de que, em análise
automatizada (feita, portanto, pelo Sistema de Controle de Crédito – SCC), o direito creditório
pleiteado pela Recorrente na Declaração de Compensação (DCOMP) n°
22191.55148.170414.1.3.04-7182 não foi constatado, já que o alegado pagamento indevido
encontrava-se inteiramente alocado a débito declarado em DCTF.
Tanto em sua manifestação de inconformidade, como agora em Recurso, o
contribuinte diz que, por um lapso, deixou de excluir da base de cálculo do PIS, no PA 02/2014,
“o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos”, conforme autorizado pelo art. 3o, §6o, II, da Lei 9.718/98.
Diz ainda que “a correta apuração do PIS de 02/2014 já constava da EFD-
Contribuições de 02/2014 (Doc. 4) antes mesmo da transmissão da DCTF Original de 02/2014,
a qual, por um lapso, elencou base de apuração antiga da Recorrente desconsiderando as
deduções já constantes da EFD-Contribuições de 2014” (fls. 136) e que “apesar de ter corrigido
o procedimento em sua contabilidade, [...] se olvidou de retificar a DCTF de 02/2014, antes da
emissão do Despacho Decisório impugnado” (fls. 137).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

Ao julgar a manifestação de inconformidade, a câmara baixa salientou que o ônus
da prova do direito creditório é do contribuinte e destacou que a retificação da DCTF, após a
ciência do despacho decisório (como ocorrera in casu), não é impeditivo ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado, porém, essa providência, por si só, também não é suficiente à
comprovação do referido direito. Assim, era o ônus da manifestante ter trazido ao autos
documentação contábil que comprovasse o alegado direito.
Correta a decisão de piso.
É entendimento pacífico, tanto na RFB quanto no CARF, que a retificação de
declarações e demonstrativos somente após a expedição de despacho decisório que indeferiu
declaração de compensação ou pedido de ressarcimento/restituição não é motivo, de per si, para
a negativa do direito. Por outro lado, consolidada também é a posição de que a retificação, nessa
circunstância, não é procedimento suficiente à comprovação do direito pleiteado, incumbindo ao
contribuinte apresentar documentos para embasar as informações declaradas (vide a Súmula
CARF no 164).
Para que não se incorra em equívocos, é necessário ter clareza a respeito do
posicionamento trazido no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. Vejamos
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
Para melhor contextualizar o porquê da insuficiência da retificação dos
demonstrativos/declarações para fazer prova do direito no âmbito do processo administrativo
fiscal, julgo ser necessária uma breve reflexão acerca das fases em que ocorre a análise do direito
creditório no âmbito administrativo e das diferenças entre o procedimento automatizado de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

verificação do crédito na unidade origem e o julgamento da manifestação de inconformidade e
dos recursos no âmbito do processo administrativo fiscal.
O procedimento administrativo com vistas ao reconhecimento do direito
creditório inicia-se com o registro do pedido de restituição/ressarcimento (PER) ou declaração de
compensação (DCOMP) no sistema PER/DCOMP, no qual o contribuinte indica as informações
necessárias à identificação do crédito. Na maioria dos pedidos, a análise é feita de maneira
automatizada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), que efetua o cruzamento das
informações fiscais disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela Receita Federal do
Brasil com aquelas indicadas em PER/DCOMP, com o fito de identificar a existência do direito
creditório reclamado.
Em vários casos, o Sistema de Controle de Crédito (SCC) identifica o crédito e
defere o pedido/declaração. Nesses, não há maior controvérsia e, em regra, a análise se encerra
com a decisão formalizada pelo despacho decisório. Em outros, valendo-se exatamente do
mesmo procedimento, o sistema não constata a existência do crédito, pois as informações
prestadas no PER/DCOMP não encontram paralelo com os dados disponíveis nos sistemas da
RFB, que são, em sua maior parte, oriundos de declarações/demonstrativos apresentados pelos
próprios contribuintes.
Ocorre que quando o crédito não é identificado a partir do simples batimento
eletrônico das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, o contribuinte pode
realizar a retificação de suas declarações, acaso contaste algum erro nas informações prestadas,
porém, esse procedimento não mais será suficiente para o deferimento do crédito, cabendo a ele
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, § 9a, da Lei no 9.430/1996, a
qual ficará sujeita às regras do processo administrativo fiscal (§ 11 do mesmo artigo), entre elas,
a necessária comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado (arts. 15 e 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/1972).
Em resumo, o procedimento de análise automatizada dos PERDCOMP visa dar
celeridade à avaliação dos pedidos, partindo da presunção iuris tantum de que as informações do
contribuinte são idôneas. Sendo assim, deve o contribuinte zelar para que, antes da apresentação
de um PER/DCOMP, as informações prestadas em outras declarações estejam corretas, sob pena
de indeferimento. Uma vez indeferido, abra-se a oportunidade da comprovação do erro e da
existência do crédito pela via do processo administrativo fiscal, porém, necessária se faz a
comprovação documental.
Cabe registrar também a minha discordância em relação ao argumento de que
seria de se esperar do colegiado a quo a baixa do processo em diligência.
Como bem pontou a câmara baixa, em primeira instância o contribuinte
restringiu-se à apresentação de uma tabela chamada “Registro de Sinistros Pagos/Recuperados” e
de cópia da DCTF retificadora. Ora, nesse cenário, não era o caso de determinação de diligência
e sim de improcedência da manifestação de inconformidade. A baixa dos autos em diligência é
expediente assegurado ao julgador quando se mostrem necessárias verificações e
esclarecimentos adicionais ou quando restarem dúvidas que impossibilitem a formação de sua
convicção a partir da provas apresentadas. A diligência, no entanto, não se presta a suprir
instrução processual deficiente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

O fato do processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade não
obriga o julgador a suprir a atividade probatória que, no caso de processo envolvendo direito
creditório, incumbe ao contribuinte.
Pois bem. Ciente dos fundamentos da decisão de primeira instância, a agora
Recorrente traz em sua peça recursal esclarecimentos acerca da origem do crédito e junta
documentos com desiderato de comprová-lo.
Acerca da apresentação de documentos em âmbito recursal, necessário fazer um
adendo para destacar que, no processo administrativo fiscal, o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, as turmas deste Conselho têm admitido, excepcionalmente, que novas
provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso voluntário, quando o
indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho decisório eletrônico2. Esse
entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este tipo de decisão não
fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos necessários para a
comprovação do crédito não reconhecido.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a não homologação da compensação foi
feita a partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as
balizas para a comprovação do direito, entendo admissível a aceitação dos documentos
apresentados.
Feitas essas observações, dos documentos apresentados, merecem destaque as
planilhas (fls. 146/150) nas quais a Recorrente indica os contratos e o valores que, segundo ela,
referem-se “às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos”, ou seja, as deduções que teria deixado de considerar no cálculo da contribuição
para o PIS em 02/2014, ocasionando a declaração do débito em DCTF e o pagamento indevido.

2 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

Verificando as planilhas em questão, constato que nelas a Recorrente busca
esmiuçar, por contrato de seguro, o valor (R$ 33.726.785,93) que havia apresentado de maneira
sintética na tabela intitulada “Registro de Sinistros Pagos/Recuperados”. Nas razões recursais, a
Recorrente também traz excerto destas planilhas, nos quais destaca os campos contendo os
valores das deduções por contrato (fls. 140). No entanto, apesar de dizer que todos seus
documentos estão à disposição da fiscalização, mais uma vez a Recorrente não junta os excerto
de seus livros contábeis, em que constam os registros dessas indenizações de sinistro.
Porém, um ponto que julgo digno de destaque é que, segundo a Recorrente, na
EFD-contribuições (original), referente a 02/2014, a qual teria sido apresentada antes mesmo do
envio da DCTF (original), essas deduções já teriam sido informadas. A propósito, esse fato não
foi destacado na manifestação de inconformidade.
Analisando a cópia do que seria3 a EFD-contribuições original de 02/2014 (fls.
154/170), vê-se que no grupo EXCLUSÕES E DEDUÇÕES, mais especificamente em
“Indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das
importâncias recebidas a título de cosseguros e resseguros, salvados e outros”, consta informado
o valor de R$ 34.851.618,80 (vide registros I300 e I200 às fls. 160 e 163) e que o valor das
receitas (R$ 21.102.694,70) é inferior ao das deduções (R$ 30.045.934,74), resultando na
ausência de valor a recolher (registro I100 às fls. 161).
Nesse contexto, ainda que não seja possível formar convicção definitiva acerca da
existência do crédito, ao meu ver, diferentemente da situação observada em primeira instância,
os documentos apresentados indicam haver verossimilhança nas alegações da Recorrente,
sobretudo porque, ao que parece, as deduções que ela diz ter deixado de considerar ao informar o
débito de PIS na DCTF original, já teriam sido informadas na EFD-contribuições original de
02/2014, a qual, segundo afirma, foi apresentada antes mesmo do envio da DCTF original.
Diante disso, a realização de diligência, que, devido a ausência de lastro
probatório mínimo, se mostrava inadequada em primeira instância, agora, dada as informações
acrescidas aos autos, parece-me pertinente, sobretudo para confirmar, se as indenizações
correspondentes aos sinistros constam devidamente registradas na escrituração contábil digital
apresentada pela Recorrente e se, da fato, as informações contidas na ECF-contribuições original
de 02/2014 já apontavam a ausência de valores a recolher a título de contribuição para o PIS em
02/2014.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Confirme se as informações contidas na ECF-contribuições, juntada aos autos
às fls. 154/170, conferem com as informações da ECF-contribuições original
de 02/2014 apresentada pela Recorrente (ou seja, se estão de acordo com os
dados contidos no Sped e nos demais sistemas da RFB);

3 O verbo assim mesmo no futuro do pretérito, já que na cópia apresentada não consta a data da transmissão.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.556 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902083/2014-34

2) Informe a data em que ocorreu a apresentação da referida ECF e se houve
retificações posteriores. Caso tenha havido, indique se os valores referentes à
contribuição para o PIS foram alterados;
3) Confirme se o envio da ECF original ocorreu antes do envio da DCTF original
de 02/2014, como afirma a Recorrente;
4) Verifique se as indenizações correspondentes aos sinistros (deduções) que a
Recorrente afirma ter deixado de considerar ao declarar o valor da
contribuição para o PIS na DCTF de 02/2014 foram devidamente escrituradas
em sua contabilidade. Se necessário intime a Recorrente apresentar memória
de cálculo e a apontar em seus livros contábeis os lançamentos
correspondentes;
5) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
7) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
8) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 194
DF CARF MF
Original